Tribunal: TJDFT
Processo: 0714547-86.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330, CP) E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309, CTB). REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DETRAÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu a pena de detenção e dias-multa, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 330, do Código Penal (desobediência), e 309, do Código de Trânsito Brasileiro (direção sem habilitação gerando perigo de dano), na forma do art. 69 do Código Penal. A defesa postula a reforma da sentença para fixação de regime aberto e aplicação da detração penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado para o regime aberto, conforme art. 33, § 2o, 'c', e § 3o, do Código Penal; (ii) estabelecer se a detração penal deve ser aplicada para alterar o regime inicial, computando o tempo de prisão provisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A alteração do regime inicial de cumprimento da pena não é cabível, tendo em vista a existência de maus antecedentes, reincidência e circunstâncias desfavoráveis do crime, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, e conforme avaliação do art. 59 do Código Penal.
O réu possui duas condenações transitadas em julgado, utilizadas para negativar os antecedentes e agravar a pena pela reincidência, o que justifica a manutenção do regime semiaberto.
A detração penal, nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, não altera o regime inicial de cumprimento da pena em razão da reincidência do réu e das circunstâncias desfavoráveis dos crimes. A análise da detração deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal após o trânsito em julgado, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A reincidência e os maus antecedentes do réu impedem a fixação de regime aberto para o cumprimento da pena.
A aplicação da detração penal não cabe em sede recursal quando não altera o regime inicial de cumprimento da pena, devendo ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o; art. 42; CTB, art. 309; CPP, art. 387, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 718, 719 e 716; STJ, AgRg no REsp 1664488/SP; TJDFT, Acórdão 1718686, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 22/06/2023; Acórdão 1416247, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, j. 20/04/2022.